Tribunal: TJES
Processo: 5000006-15.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-15.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANIL SECONDINO MOREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o

autor
em face da sentença que julgou
improcedente
o pedido
de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo não autorizado ou solicitado pelo requerente, bem como os pedidos de restituição de valores e reparação moral, sob alegação de que a ré/recorrido juntou instrumento de contrato e documentos pessoais da parte autora, corroborando a existência de legitimidade do contrato.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sustentando
o
recorrente
no mérito a fraude sofrida, pois não reconhece a assinatura apresentada no contrato de id nº 4400229, nem sequer recebeu os valores em sua conta.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e quanto ao mérito a tese da
ré/recorrida

é de
ausência de ato ilícito, devendo o autor/recorrente, se obrigar as contraprestações do contrato assinado pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesta toada, a R. Sentença merece reforma por julgar improcedente com base na existência de instrumento contratual assinado e documentos pessoais do autor, sem considerar as impugnações feitas em réplica, ou seja, o autor impugna as assinaturas do contrato apresentado pela instituição financeira, além disso, a ré não junta aos autos TED’s, demonstrativos de pagamento, confirmação posterior da contratação e de suas condições capazes de comprovar a regularidade do contrato.

No ensejo, as assinaturas incontroversas do autor/recorrente, embora muito parecidas não apresentam padrão claro de assinatura, ou seja, a assinatura do contrato muito se parece com a do RG do autor, entretanto, ambas divergem da assinatura da procuração.

Nessa perspectiva, incontroverso que com o passar dos anos a letra e a forma de escrever do indivíduo passe por pequenas alterações, logo, alterações mínimas e constantes são naturais no gesto da escrito, sendo que no caso dos altos a assinatura do contrato muito se parece com a assinatura do documento do requerente.

Desse forma, ainda que não se duvide da possibilidade de fraude, haja vista que a causa versa sobre matéria recorrente no âmbito dos Juizados Especiais, considerando a semelhança entre as assinaturas contidas no contrato impugnado pelo autor/recorrente, no documento de identidade e na própria procuração, imperioso reconhecer a complexidade da matéria e, consequentemente a impossibilidade de se atestar a regularidade ou não da contratação sem perícia grafotécnica.

Com efeito, demonstrada a necessidade de prova pericial para a resolução da lide e, tendo em vista a premissa do art. 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos Juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos, não há como enfrentar o mérito do litígio, pelo que se reconhece de ofício a incompetência do Juizado em razão da complexidade e da necessidade de perícia grafotécnica.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e
LHES NEGA PROVIMENTO,
provimento, no entanto,
CONHECE-SE DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
, para o fim de reconhecer a complexidade da causa, diante da necessidade de perícia as assinaturas e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95.

Diante do não provimento do recurso interposto,
CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)